Tribunal: TJDFT
Processo: 0724738-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. FAMÍLIA. GUARDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou antecipadamente o pedido para o fim de deferir a guarda do infante aos seus pais, na modalidade compartilhada, tendo como lar de referência o materno e regulamentando as visitas do pai nos termos discriminados na petição inicial.
2. De acordo com o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar quanto à sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. As questões relacionadas à guarda e às visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, sendo aconselhável, na falta de maiores esclarecimentos sobre o trato dos genitores e sua dinâmica familiar, a realização de estudo técnico psicossocial.
4. Há cerceamento de defesa quando os pedidos de produção probatória formulados pelas partes e pelo Ministério Público são refutados e os documentos juntados aos autos se revelam insuficientes para a apreciação da lide, em especial quando esta envolve questão relacionada ao interesse de menor.
5. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.